Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0707755-11.2018.8.07.0009 DESPACHO Nada a prover por esta relatoria quanto ao pedido da apelada Central Nacional Unimed em id. 22138034. Primeiro, porque o bloqueio de valores não foi determinado nesta instância revisora e, depois, porque a decisão recorrida condicionou a liberação de valores bloqueados em contas ao trânsito em julgado[1], o que ainda não ocorreu. Intime-se. Após, tornem à conclusão. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16370808.